Tribunal: STF
Processo: AI 123581
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. FALTA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, QUE SE TEM COMO
OFENDIDO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, COM INVOCAÇÃO DE
CONTRARIEDADE A SÚMULA DO STF, DIANTE DA REGRA DO ART. 143, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.